Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO MP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIÁVEL.
1. Evidenciado nos autos indícios de materialidade e autoria pelo suposto crime de injúria racial qualificada, nos termos da denúncia (arts. 140, § 3o, c/c 141, III, ambos do CP), inviável a absolvição sumária, devendo a sentença ser cassada, a fim de que se dê prosseguimento à ação penal.
2. Recurso provido.